Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-34.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800387-34.2021.8.14.0081

APELANTE: LAURO BATISTA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800387-34.2021.8.14.0081

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BUJARU/PA

APELANTE: LAURO BATISTA DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Lauro Batista da Conceição contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA que o condenou a 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa pelos delitos previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Os fatos decorrem da apreensão de uma motocicleta furtada e de uma arma de fogo de fabricação caseira na posse do apelante, após diligência policial motivada por denúncia anônima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados; e (ii) verificar a possibilidade de redimensionamento das penas para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, autoria e tipicidade objetiva dos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo restam comprovadas por elementos probatórios como o boletim de ocorrência, o auto de apresentação e apreensão, o laudo balístico e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo confissão do recorrente quanto à posse da arma de fogo.

4.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se como delito de mera conduta e perigo abstrato, exigindo apenas a posse ou o porte da arma em desacordo com a lei, independentemente de risco concreto de dano.

5.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas, possuem valor probatório idôneo, não havendo indícios de parcialidade ou má-fé.

6.

As penas-base para ambos os delitos já foram fixadas no mínimo legal na sentença de primeiro grau, inexistindo exasperação ou fundamento para redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e autoria dos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido podem ser comprovadas por provas documentais, testemunhais e periciais, incluindo depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.

2.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de risco concreto de dano.

3.

Não se configura exasperação de pena quando as circunstâncias judiciais são analisadas de forma fundamentada e as penas são fixadas no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21.09.2021, DJe 30.09.2021.

2.

TJDFT, Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 15.09.2022.

3.

TJDFT, Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3ª Turma Criminal, j. 31.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800387-34.2021.8.14.0081

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BUJARU/PA

APELANTE: LAURO BATISTA DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
LAURO BATISTA DA CONCEIÇÃO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/Pa, o qual o condenou a pena total de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e
ao pagamento de
20 (vinte) dias multa
, em decorrência da prática dos delitos previstos no art. 180, caput, do CPB e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 21297339 p. 1-4), no dia 22/10/2021, Policiais Militares receberam delação anônima informando que havia uma motocicleta MARCA HONDA CG 125 FAN, CHASSI 9C2JC41209R070939, COR PRETA, com aparência suspeita, estacionada na residência do Recorrente.

Em diligência ao local, constataram que de fato havia o referido veículo delatado, e, após consulta ao sistema foi verificado que havia registro de furto do bem. Ato contínuo, a guarnição efetuou buscas no interior do imóvel, oportunidade em que encontraram 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, tipo espingarda, razão por que o Recorrente e os objetos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

Devido aos fatos, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 180, §3º do CP e art. 12 da Lei n] 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21297376), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22827669 p. 1-6) pugnando pela absolvição por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 22827670 p. 1-5), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu
imp
rovimento.
(ID n] 23162918 p. 1-5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas para ambos os delitos:

O Apelante
pugna por sua absolvição por ausência de provas.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhes foram imputados restaram sobejamente demonstradas pelo acervo probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº. 21297299 p. 1-2); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº. 21297299 p. 15); Registro referente ao furto da motocicleta HONDA CG 125 FAN ES, cor preta, Placa NSK 6136 (ID nº. 21297299 P. 3); Laudo Balístico (21297324 p. 1-2); bem como as declarações prestadas perante a Autoridade policial e pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta o depoimento prestado pela testemunha Fernando Afonso Barbosa de Sá, bem como a confissão do apelante em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, as quais confirmam a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia.

De outra feita, não há que se falar em atipicidade da conduta, vez que o apelante não trouxe aos autos elementos que confirmem seus argumentos, no que tange desconhecer a origem ilícita do bem, sem sequer ter trazido alguma testemunha de defesa que confirmasse suas alegações.

Além do mais, é cediço que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta para sua configuração, a posse ou porte da arma em questão, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA.

1. (...)

3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.

2. (...)

3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Desse modo, mantenho a sentença condenatória considerando a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos delitos tipificados no art. 180,
caput,
do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Desta forma, rejeito a tese pleiteada pela defesa.

1.

Do redimensionamento das penas-base ao patamar mínimo
:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, referidas reprimendas-base foram fixadas no mínimo legal, conforme se vê:

“
DOSIMETRIA DO CRIME DO ART. 180, §3º DO CP:

Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo a dosimetria da pena.

a) A culpabilidade não se mostra desfavorável ao réu, vez que o juízo de reprovabilidade da conduta não extrapola o tipo penal;

b) Não há registros de antecedentes criminais anteriores a data do fato (Conforme jurisprudência do STJ:
“É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento
(AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021).;

c) Não registros suficientes nos autos para averiguar a conduta social do acusado;

d) Sem parâmetros para averiguar a personalidade do réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) Os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) As circunstâncias são naturais do delito;

g) Não há elementos para valorar as consequências;

h) Por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 1
mês de detenção e 10 dias multa
.

(...)

DOSIMETRIA DO CRIME DO ART. 12, DA LEI 10.826/2003

Atento ao que dispõe o art. 68 do CP,
passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase
, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade é neutra, uma vez que a conduta do réu não extrapola a descrita no tipo penal;

b) não possui antecedentes criminais positivos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ);

c) poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorar estas circunstâncias;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador;

f) a
s circunstâncias são comuns, ínsitas à espécie;

g)
não há elementos para valorar as consequências
;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante para a prática do delito.

Assim, considerando a ausência de circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, no patamar de 01 ano de detenção e 10 dias-multa.

(...)”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025